Tribunal: TJDFT
Processo: 0739069-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739069-89.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam (id 64109153) da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0706104-89.2023.8.07.0001 - id 211005218) que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome do marido da devedora, por reputar que ele sequer participou da fase cognitiva, não havendo solidariedade passiva com base apenas no regime de bens escolhido pelo casal. Alega, em síntese, que já exauriu as diligências para localizar bens penhoráveis da devedora, a qual tem se utilizado da sociedade empresária S. Sales Imobiliária e Construtora Ltda., registrada somente em nome do marido, para ocultar o patrimônio dela. Sustenta que há confusão patrimonial, pois a devedora atua como sócia oculta, embora o cônjuge tenha se declarado solteiro, quando do registro do contrato social. Afirma que a medida é adequada, pois o casal adotou o regime da comunhão universal de bens, havendo solidariedade passiva, conforme o CCB 1.667 e a jurisprudência do STJ. Requer a antecipação da tutela recursal, para pesquisar ativos em nome do cônjuge da devedora via Sisbajud, Renajud e Infojud. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator